Tribunal: CARF
Processo: 10711.722872/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.722872/2013-92
RESOLUÇÃO
9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema Repetitivo STJ
1.293.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-011.108, de 24/10/2023 (fls.240/247), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que por maioria
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
2
de votos, decidiram por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos da
ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada carga
para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública representado por
cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no 2/2016.
CONCEITO DE TRANSPORTADOR NAS INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS MARÍTIMAS.
APLICABILIDADE DOS PRAZOS AOS AGENTES DESCONSOLIDADORES.
A definição e alcance dos termos definidos na IN RFB no 800/2007 estão
claramente definidos nos seus artigos 2o e 10, não cabendo dúvidas quanto a
clareza e objetividade dos conceitos necessários à identificação dos agentes
responsáveis sobre as informações sobre cargas marítimas.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente convocado), que dava provimento parcial ao recurso por entender que
a multa deve ser aplicada por Conhecimento Genérico.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração (fls.02/15), para exigência de multa
regulamentar prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em razão da não
prestação de informação sobre o veículo ou carga transportada na forma e prazo estabelecidos no
artigo 22 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, referente a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CE's-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18 do presente
auto, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
Dos Fatos
A empresa FIAT DO BRASIL S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
sob o n° 33.171.026/0026-00, conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo
I, às fls. 16, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do
sistema Mercante às fls. 17 (Anexo I), deixou de prestar as informações de sua
responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
3
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CE's-Mercante -listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18
do presente Auto de Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela
legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o
status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex
Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados
relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos
do sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 19 a 38, aos
Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto
do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls.
39 a 58. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico -Máster - (coluna
3) relativo a cada CE Mercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve
como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no
porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que
constam nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para
que a empresa FIAT DO BRASIL S/A, na qualidade de transportadora, procedesse à
desconsolidação e incluísse os conhecimentos eletrônicos filhotes de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art. 50 da IN RFB
n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões
dos conhecimentos filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas
folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo II, demonstrando o
caráter intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos
em consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa FIAT DO BRASIL S/A procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (coluna 1) no dia e
hora relacionados nas colunas 11 e 12, que por sua vez são posteriores ao prazo
limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e 10, restando portanto
INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresentou Impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese: (i) as informações foram prestadas não causando
qualquer dano à Fiscalização; (ii) deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
4
conforme previsto no art.112 do CTN; (iii) esta acobertada pelos benefícios da denúncia
espontânea.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-94.885,
de 15/05/2020 (fls.199/213), que por unanimidade de votos, decidiram julgar a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.221/232), trazendo as
seguintes alegações de defesa: (i) inaplicabilidade dos prazos previstos no artigo 50, da IN RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007, por ilegitimidade passiva e (ii) suscita dúvida interpretativa
acerca dos prazos do artigo 50, da IN RFB no 800/2007, e a aplicação do artigo 112, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Ao final, requer o seguinte:
4. PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, com a consequente reforma do Acórdão no 16-94.885, para que seja
cancelado o lançamento fiscal, seja porque à época das operações não estava
vigente o prazo previsto no art. 22, III, da Instrução Normativa no 800/07, e as
disposições do parágrafo único do art. 50 não são aplicáveis à atividade de
desconsolidação, ou porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do
CTN, em virtude da dúvida quanto à efetiva caracterização da suposta infração
imputada à Recorrente.
Subsidiariamente, requer-se o cancelamento parcial da exigência fiscal, para que a
multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada
pela Lei no 10.833/2003, seja aplicada uma única vez ao procedimento de
desconsolidação de CE Genérico/Master considerado intempestivo, e não a cada
CE Agregado que lhe fora vinculado a destempo.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que por maioria de votos, o, decidiram por negar provimento ao
Recurso Voluntário, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
5
(i)
Para fins de aplicação da IN RFB no 800/2007, “o desconsolidador é espécie
de transportador” e “a informação de desconsolidação é classificada como
informação de carga”, atraindo a incidência da norma veiculada pelo
parágrafo único do seu art. 50, cujas “regras (...) aplicam-se às informações e
agentes responsáveis também definidos no mesmo artigo 22”, razão pela
qual “não cabem as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação destes
dispositivos”, restando afastada a aplicação do art. 112 do CTN; e
(ii)
A Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 04/02/2016, estabelece
que a multa deve “ser exigida para cada informação que tenha sido prestada
fora do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável”, não havendo
“o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância”.
Recurso Especial da Contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.256/268) a contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação acerca das seguintes matérias:
(i)
inaplicabilidade dos prazos mínimos instituídos pelo art. 22, inc. III da IN SRF
no 800/2007, tendo em vista o disposto no caput do seu art. 50 da IN RFB no
800/07 (na redação dada pela IN no 899/2008) e a aplicação do disposto no
art. 112 do CTN (in dubio pro contribuinte) – Acórdão paradigma no 3102-
001.747;
(ii)
multiplicidade de penalidades - exigência de uma multa para cada
Conhecimento Eletrônico Master o Eletrônico (CE) Agregado inserido no
SISCARGA, a interpretação dada aos dispositivos da IN RFB no 800/07 (arts.
10 e 17) e à Solução de Consulta COSIT/RFB no 02/2016 - Acórdão
paradigma no 3201-010.765.
No recurso especial consta o seguinte:
- Considerando que a atividade de desconsolidação não se confunde com a de
transporte, cabe ao transportador localizado no exterior fornecer as informações
sobre as “cargas transportadas”, sendo direcionado a ele o disposto no parágrafo
único do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Os prazos mínimos específicos para a
prestação de informações relativamente à desconsolidação somente foram
instituídos pelo art. 22 do ato normativo em comento, cuja vigência teve início em
1o/04/2009. Dessa forma, havendo dúvida acerca da caracterização ou não da
infração, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro contribuinte, consagrado no
art. 112 do CTN, a fim de se adotar a interpretação mais favorável à Recorrente,
com o cancelamento da penalidade. Ao refutar as alegações da Recorrente, a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento alegou que, para fins
de aplicação da IN RFB no 800/2007, “o desconsolidador é espécie de
transportador” e “a informação de desconsolidação é classificada como
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
6
informação de carga”, atraindo a incidência da norma veiculada pelo parágrafo
único do seu art. 50, cujas “regras (...) aplicam-se às informações e agentes
responsáveis também definidos no mesmo artigo 22”, razão pela qual “não cabem
as alegações de inaplicabilidade dos prazos por ilegitimidade passiva e nem de
dúvidas sobre a correta interpretação destes dispositivos”, restando afastada a
aplicação do art. 112 do CTN. A decisão divergiu do Acórdão recorrido no 3102-
001.747.
- Subsidiariamente, a Recorrente destacou em seu Recurso Voluntário a
necessidade de retificação do lançamento, diante da impossibilidade de exigência
de uma multa de R$ 5.000,00 para cada Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado
inserido no SISCARGA, na medida em que, independentemente da quantidade,
todos se referem a uma mesma operação, configurando uma única infração, qual
seja: o atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da carga
objeto do Conhecimento Genérico. Ao manter o valor da penalidade
originalmente imposta, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento invocou a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT/RFB no 2, de
04/02/2016, afirmando que ela teria estabelecido que a multa deve “ser exigida
para cada informação que tenha sido prestada fora do prazo ou forma
estabelecidos na legislação aplicável”. A decisão divergiu do Acórdão recorrido
no 3201-010.765.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, deu PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela contribuinte
(fls.297/308), apenas quanto à multiplicidade de penalidades, e negado seguimento quanto aos
prazos do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, e a aplicação do artigo 112, do CTN.
Consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial as seguintes
considerações:
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento ao recurso voluntário, afastou a aplicação do disposto
no art. 112 do CTN e as alegações acerca da multiplicidade de penalidades.
É o seguinte o voto condutor do acórdão recorrido:
1. Da ilegitimidade passiva e da inaplicabilidade dos prazos previstos no
art. 50, da IN RFB no 800/2007.
O artigo 2o, da IN RFB no 800/2007, assim define a figura do transportador:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)§
1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)IV - o
transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
7
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas
alíneas "a" e "b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas
alíneas "a" e "b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino;
e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)”
Vemos que para todos os efeitos da referida IN, o desconsolidador é
espécie de transportador, conforme grifo nosso na alínea d, do inciso IV, do
§ 1o, do artigo 2o, acima, nos termos em vigor à época das infrações.
O artigo 10 define o alcance do conceito de informação de carga:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
(...)”
Como vemos acima, a informação de desconsolidação é classificada como
informação de carga. Já no artigo 22, encontramos os prazos a serem
cumpridos na desconsolidação de cargas:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE,
bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
8
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e III - as relativas à conclusão da desconsolidação,
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
(...)”
Chamo a atenção para duas coisas no artigo 22, a primeira é que os II e III
referem-se aos prazos para a carga, que são relacionados como
informações dos conhecimentos de embarque e desconsolidação, e a
segunda, no inciso III, a referência a conhecimento genérico é no sentido de
definir o porto de destino, e não de restringir a necessidade de informação
apenas ao conhecimento genérico.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de
dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Finalmente chegamos ao artigo 50, que além de suspender os prazos
previstos no artigo 22 até, incialmente 1o de janeiro de 2009, e em seguida,
1o de abril de 2009, pelo advento da IN RFB no 899/2008, também
estabelece prazos para a transição, até a data suspensiva nele determinada.
Por outro lado, as regras deste artigo aplicam-se às informações e agentes
responsáveis também definidos no mesmo artigo 22, que devem ser
interpretados conforme os termos e definições previstos na própria
normativa, clara e objetivamente estabelecidos nos artigos 2o e 10,
conforme reproduzimos acima.
Desta forma, não cabem as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação
destes dispositivos, de forma que também afasto as considerações sobre
a aplicação do artigo 112 do CTN.
2. Da multiplicidade de multas
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa
de penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de
uma infração, desde que estas não sejam idênticas.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
9
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas
a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual
tenham sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles
reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já
arrolada em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido
intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de
preservação dos interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da
sociedade organizada brasileira no ingresso de produtos e bens do exterior.
A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de carga é hipótese
de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009:
(...)
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento
do bem decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos,
que uma mercadoria, bem ou produto podem causar a sociedade brasileira
pela concorrência desleal, introdução de doenças e pragas em território
nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se
encontrarem nas circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento
Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo quando decorrente de mesma
tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas
mesmas cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários que
as consolidam em unidades de carga, mediante o serviço de agenciadores,
que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como
conhecimentos de transporte possuem um interesse objetivo para a
Autoridade Tributária no controle da carga marítima por implicarem em
itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores de
riscos de cometimentos de infrações diversas.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da
Recorrente e que possui importância individualizada para a Autoridade
Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou de carga não
manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os
respectivos riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
10
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de
fevereiro de 2016, determina que a multa deva ser exigida para cada
informação que tenha sido prestada fora do prazo ou forma estabelecidos
na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não
deixa dúvida quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual
seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do artigo
em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372,
de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que
devem ser prestadas as informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga
transportada, bem como sobre a carga armazenada estão estabelecidas
nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal, conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar
as informações exigidas pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se
ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no
prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Assim, não há o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Os paradigmas estão, por seu turno, assim ementados:
- Acórdão paradigma no 3102-001.747:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2008
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Conforme disposto na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A inobservância de prazo definido em lei para
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
11
conclusão de procedimento fiscal não constitui nenhuma das circunstâncias
previstas no PAF como passíveis da decretação de nulidade do ato.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
CARGAS
TRANSPORTADAS.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRAZOS. VIGÊNCIA. INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir do dia 1o de abril de 2009, o prazo para prestação de informações
sobre a conclusão da desconsolidação do conhecimento genérico passou a ser
de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Até essa data, inaplicável a multa por prestação de informações fora do prazo
em face da retificação dos dados referentes à desconsolidação depois da
atracação.
Recurso Voluntário Provido
Voto:
(...)
Embora compreensível, não acho que esse entendimento deva prevalecer.
Como é de sabença, o direito tributário consagra o princípio da tipicidade cerrada,
ainda mais quando o assunto gira em torno da imposição de penalidades. Não
será demais rememorar o disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade,
ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Diante disso, difícil inferir que a Recorrente tenha incorrido na infração por deixar
de prestar as informações sobre a carga transportada antes da atracação da
embarcação no porto de destino, quanto a situação fática descrita no Auto de
Infração dá conta de que a autuada prestou as informações dentro do prazo,
tendo apenas retificado os dados da desconsolidação depois da atracação; ainda
mais se considerarmos que na data de ocorrência dos fatos estava excepcionada a
exigência do prazo para prestação de informações relativas à conclusão da
desconsolidação, especificamente previsto no inciso III do artigo 22 da Instrução
Normativa no. 800/07. (g.n.)

- Acórdão paradigma no 3201-010.765:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
12
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido
nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada
em relação ao Conhecimento Eletrônico Master, cuja informação deixou
de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN
IDEM. CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo
que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha
deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação
aplicável, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico
Master.
Voto vencedor:
(...)
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do
colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento, assim
divergindo do Relator que entendeu pelo bis in idem, dado que teria que
ser aplicada somente uma multa de R$ 5.000,00 por transporte, ou seja, se
as infrações houveram, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem.
(...)
Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador
ou carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor compreensão
sobre o que de fato cabe a autoridade autuante observar, para tanto o
artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é
considerada em função do conhecimento genérico e não essencialmente
por transporte.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é
considerada em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
13
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente
da quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de
uma mesma operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga
de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo,
o entendimento que prevaleceu, é que será julgado procedente um
lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento Master,
ainda que sejam mais de um a quantidade de conhecimentos agregados,
conforme se verifica na “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”:
(...)
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
citada pelo relator para tratar da legalidade da retificação de informação
aduaneira, no tocante a este ponto, deixa claro que cada informação
faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa deve
ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
(...)
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL)
agregado, vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE, que já foi autuado por descumprimento do
prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa.
Contudo,
diferente
dos
PAF
nos.
10907.720601/2013-13
e
10909.720059/2013-71 julgados na mesma sessão, o que se constata neste
PAF Final 50/2013-71 é que autuação não foi lastreada pelos CE Master,
mas sim pelo número de CE Agregados desconsolidados em atraso, nesse
caso entendo que assiste razão à impugnante e concluo pela legitimidade
da multa aplicada, por cada conhecimento Master/Genérico.
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
14
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto (vide “Tabela 1 – Anexo ao Auto de Infração”),
voto no sentido em dar provimento ao Recurso Voluntário para manter o
lançamento de apenas uma multa por cada conhecimento
Master/Genérico. (g.n.)
A Recorrente requereu, no caso examinado nos presentes autos, que, em razão
da dúvida acerca dos prazos do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, dever-se-ia
aplicar o artigo 112 do CTN – o que foi afastado pelo Relator do acórdão
recorrido, pois não caberiam “as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação destes
dispositivos”.
No caso apreciado no Acórdão paradigma no 3102-001.747, diferentemente do
que ocorreu no recorrido, houve, pela autuada, a prestação de informações
dentro do prazo, “tendo apenas retificado os dados da desconsolidação depois
da atracação”.
Repetimos: no acórdão recorrido, tal situação não se verificou, daí a
impossibilidade de cotejá-lo com o que decidido no referido paradigma.
Relativamente à multiplicidade de penalidades, decidiu o acórdão recorrido que
“a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007”. E isso
porque, no entendimento nele adotado, “Cada manifesto de carga e seus
documentos relacionados como conhecimentos de transporte possuem um
interesse objetivo para a Autoridade Tributária no controle da carga marítima por
implicarem em itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a
indicadores de riscos de cometimentos de infrações diversas”.
No auto de infração que o integra, a questão está assim detalhada:

Portanto, a Recorrente promoveu a “desconsolidação da carga incluindo o C.E.
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12,
que por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito”.
No Acórdão paradigma no 3201-010.765, o que se decidiu foi que a atuação não
poderia se dar pelo número de CE Agregados desconsolidados em atraso, mas
apenas por conhecimento Master/Genérico.
Em conclusão: embora semelhantes os fatos, os acórdão cotejados chegaram a
conclusões diversas. O recorrido manteve a multa por conhecimento agregado,
enquanto o paradigma só a admitiu quando aplicada por conhecimento master.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
15
2 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do Anexo ao RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 2023, proponho que seja DADO SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto, apenas quanto à multiplicidade de
penalidades. (grifos originais)
A Fazenda Nacional, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial, postulando a sua negativa de provimento, por entender correta a cumulação de multas,
por se tratar de infrações distintas, posto que decorrentes de fatos autônomos, conforme previsão
do art. 99, do Decreto-Lei no 37/1966. Afirma, ainda, que o lançamento é respaldado pela SC
Interna Cosit no 02/2016 (fls.317/323).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e, na
parte admitida, atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023. É o que passa a demonstrar.
Primeiramente, oportuno ressaltar, que o dissídio jurisprudencial apto a ensejar a
abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a
fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
Como relatado, a divergência jurisprudencial suscitada pela contribuinte foi quanto
à interpretação dada aos dispositivos da IN RFB no 800/07 (arts. 17 e 18) e a aplicação da multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, lastreada pelo número de
Conhecimentos Eletrônicos (CE) Agregado inserido a destempo no SISCARGA.
Para comprovar a similitude fática, a recorrente trás o seguinte quadro
comparativo:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
16

No caso do acórdão recorrido, o Colegiado decidiu que a multa deve ser exigida
para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na
IN RFB 800, de 2007. Por outro lado, no Acórdão no 3201-010.765, indicado como paradigma, com
base nos mesmos dispositivos, restou decidido que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Eletrônico Master, cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Portanto, resta evidente a similitude fática entre os acórdão paragonados, na
medida que a partir da análise de situações fáticas idênticas (descumprimento do prazo
regulamentar para a inclusão de conhecimentos agregados no SISCARGA, vinculados a um mesmo
conhecimento genérico/master) foram adotadas soluções diferentes.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte.
Como preliminar à análise do mérito, entendo pelo sobrestamento do julgamento.
II – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
17
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal se deu na data de 13/04/2013 (fl.61), sua Impugnação foi interposta
em 13/05/2013 (fl.62 e 197) e foi julgada na data de 15/05/2020 (fl.199), conforme demonstrado
abaixo:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.160 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.722872/2013-92
18

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (grifou-se)
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), foram publicados em 27/03/2025, mas ainda
não transitaram em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo, nos termos do art.
100, do RICARF.
III – Do dispositivo:
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar o
sobrestamento dos presentes autos no CARF, até o trânsito em julgado Dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Especial interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 343
DF CARF MF
Original